Tribunal: STF
Processo: ARE 1372107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA (ADICIONAL DE AVANÇO). BASE DE CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO E AVANÇOS. BENEFÍCIOS COM IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO DO EFEITO CASCATA. ARTIGO 37, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.



    O ARTIGO 37, INCISO XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL VEDOU O CHAMADO “EFEITO CASCATA”, QUAL SEJA, A INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS PERCEBIDOS PELOS SERVIDORES SOBRE OUTRAS VANTAGENS QUE JÁ INCIDAM SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO.



    NO PRESENTE CASO, O APELANTE JÁ RECEBE O ADICIONAL DE ANUÊNIO E, QUE, OS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE ADICIONAL DE AVANÇO, POSSUI A MESMA NATUREZA DE ANUÊNIO, DEVENDO, PORTANTO, SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, POIS AMBOS POSSUEM O CONDÃO DE PROMOVER ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, SENDO EXIGIDO TÃO SOMENTE O DECURSO DO TEMPO.



    SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO, MAS NEGADO PROVIMENTO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente